Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-49.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/ recorrida/embargante nos quais aponta vícios de omissão e obscuridade no acórdão. Aduz a embargante que “o v. acórdão foi omisso e obscuro sobre o valor que já foi pago pela Requerente, ora Embargante, do aparelho que foi adquirido.”.
3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou obscuridade a se sanarem. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
5. Alega a embargante que esta Turma não se manifestou quanto a eventual valor já pago pela embargante à parte embargada. Sustenta que houve enriquecimento ilícito da embargada quanto aos valores pagos pela embargante, os quais superaram o valor contratado.
6. Inicialmente, importante ressaltar que ao grau recursal se devolve a matéria a qual se pretende ver analisada por meio do recurso, instrumento hábil à tal finalidade. Ocorre que, a despeito de a sentença não se manifestar sobre tal ponto, o embargante não recorreu da mesma, de modo a trazer à Turma a discussão. No entanto, inoportunamente, mediante apresentação dos presentes embargos, pretende ver analisada matéria que nem mesmo fora objeto de recurso, o que é inadmissível nesse momento processual.
7. Tem-se, portanto, que não há que se falar em omissão do julgado ou obscuridade, porquanto a matéria nem mesmo foi ventilada na via recursal, ao contrário, a embargante quedou-se inerte no momento processual oportuno, operando-se a preclusão.
8.Por fim, destaque-se que a matéria tratada pelas partes nas petições apresentadas aos ID's 57635695, 57941395, 58298029 e 59114853 devem ser objeto de análise em sede de cumprimento de sentença pela instância de origem.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.